Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No acórdão foi apontado expressamente o fundamento para se concluir que não restou preenchido o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, conforme a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS.
2. O NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu de forma fundamentada que não foram esgotadas todas as opções de medicamentos fornecidos pelo SUS. Assim, muito embora a contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJUS não seja vinculante, para sobrepô-la é indispensável que suas conclusões sejam refutadas pelos elementos de convicção existentes no processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.